Tribunal: TJDFT
Processo: 0710307-06.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que, em razão da ausência de citação do réu após esgotadas as diligências necessárias e ultrapassado prazo razoável, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da inércia do autor em promover a citação do réu em ação de busca e apreensão, mesmo após diversas diligências infrutíferas e decorrido prazo superior a um ano, é devida a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem a prévia intimação pessoal do autor.
III. Razões de decidir
3. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, conforme o artigo 239 do Código de Processo Civil. Esgotadas todas as diligências à disposição do juízo e ultrapassado prazo razoável para que o autor promova a citação da parte ré, deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. A extinção por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não exige intimação pessoal da parte, distinguindo-se da extinção por abandono da causa prevista nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, que demanda tal providência.
5. A extinção do processo fundamentada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil harmoniza-se plenamente com os princípios processuais e com a finalidade social da legislação, justificando-se pela inadmissibilidade de comportamentos negligentes ou omissivos das partes que impedem a prestação jurisdicional de alcançar sua finalidade precípua.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: É devida a extinção do processo, sem análise meritória, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo, diante da inércia do autor em promover a citação do réu em ação de busca e apreensão, mesmo após esgotadas as diligências necessárias e decorrido prazo razoável, sem que haja necessidade de prévia intimação pessoal do autor.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, § 2o, e 485, inc. IV
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901857, 07030734020238070008, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024; Acórdão 1901172, 07023634820228070010, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024; Acórdão 1941438, 0714457-94.2023.8.07.0009, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.